Tribunal: TJSP
Processo: 1009914-28.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Empresa de telefonia - Inclusão de dados pessoais em cadastro de devedores - Ação de indenização por danos morais fundada no reconhecimento da inexistência de débito em ação declaratória anteriormente proposta - Sentença de extinção com reconhecimento da prescrição - Apelo da autora - Pretensão sujeita ao prazo previsto no artigo 206, § 3o, inciso V do Código Civil -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Empresa de telefonia - Inclusão de dados pessoais em cadastro de devedores - Ação de indenização por danos morais fundada no reconhecimento da inexistência de débito em ação declaratória anteriormente proposta - Sentença de extinção com reconhecimento da prescrição - Apelo da autora - Pretensão sujeita ao prazo previsto no artigo 206, § 3o, inciso V do Código Civil - Termo inicial de contagem do prazo prescricional - Principio da "actio nata" - Data da ciência inequívoca da inclusão dos dados pessoais no cadastro de devedores - Possibilidade de pleitear a verba indenizatória, no entanto, suspensa até a data do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito - Artigo 199, inciso I do Código Civil e aplicação por analogia do artigo 200 do mesmo diploma legal - Prescrição afastada - Pretensão indenizatória não atingida pela coisa julgada - Matéria que não foi objeto de discussão nos autos da ação declaratória - Ausência de obrigatoriedade na formulação de pedido cumulativo de indenização por danos morais nos autos da ação declaratória - Extinção afastada - Pretensão de obter a aplicação da teoria da causa madura - Rejeição - Impossibilidade de o feito ser de pronto julgado pelo tribunal - Necessidade de instauração do contraditório e da regular instrução do feito - Sentença anulada de ofício - Apelação prejudicada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391325
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009914-28.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
GLAUCIONE NEVES DA SILVA, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009914-28.2019.8.26.0577 -Voto no 16.031
2
VOTO No 16.031
APELAÇÃO No 1009914-28.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (4a VARA CÍVEL)
APELANTE: GLAUCIONE NEVES DA SILVA
APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: HEITOR FEBELIANO DOS SANTOS COSTA
RESPONSABILIDADE CIVIL - Empresa de telefonia - Inclusão de dados
pessoais em cadastro de devedores - Ação de indenização por danos
morais fundada no reconhecimento da inexistência de débito em ação
declaratória anteriormente proposta - Sentença de extinção com
reconhecimento da prescrição - Apelo da autora - Pretensão sujeita ao
prazo previsto no artigo 206, § 3o, inciso V do Código Civil - Termo inicial
de contagem do prazo prescricional - Principio da “actio nata” - Data da
ciência inequívoca da inclusão dos dados pessoais no cadastro de
devedores - Possibilidade de pleitear a verba indenizatória, no entanto,
suspensa até a data do trânsito em julgado da decisão proferida nos
autos da ação declaratória de inexistência de débito - Artigo 199, inciso I
do Código Civil e aplicação por analogia do artigo 200 do mesmo diploma
legal - Prescrição afastada - Pretensão indenizatória não atingida pela
coisa julgada - Matéria que não foi objeto de discussão nos autos da
ação declaratória - Ausência de obrigatoriedade na formulação de pedido
cumulativo de indenização por danos morais nos autos da ação
declaratória - Extinção afastada - Pretensão de obter a aplicação da
teoria da causa madura - Rejeição - Impossibilidade de o feito ser de
pronto julgado pelo tribunal - Necessidade de instauração do contraditório
e da regular instrução do feito - Sentença anulada de ofício - Apelação
prejudicada
A sentença de fls. 29/32, cujo relatório é adotado,
reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito
nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Apela a autora (fls. 35/52) alegando, em síntese, que,
apesar de “o prazo prescricional começar a correr a partir do conhecimento do ato de lesivo, que no
caso concreto foi no dia da consulta ao SPC/SERASA, ou seja, 13/04/2015”, na ocasião da
propositura da ação declaratória não tinha certeza acerca da inexistência do
débito, o que inviabilizou a formulação do pedido cumulado de indenização
por danos morais. Alega ainda que a cumulação de pedidos é lícita, mas não
obrigatória, e que a matéria atinente à indenização por danos morais
decorrente do reconhecimento da indevida inscrição de seu nome nos órgãos
de proteção de crédito não está atingida pela coisa julgada. Discorre sobre a
possibilidade da aplicação da teoria da causa madura, a circunstância de estar
caracterizada a hipótese de dano moral “in re ipsa” e a inaplicabilidade da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Pede o provimento do recurso
para que a ação seja julgada procedente para se condenar a ré ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além das
despesas processuais e de honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009914-28.2019.8.26.0577 -Voto no 16.031
3
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
60/69), tendo sido distribuído a este relator por prevenção à apelação no
1012276-42.2015.8.26.0577, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça (fl. 76).
É o relatório.
Consta da petição inicial que “a Requerente [ora apelante] teve
seu nome inscrito nos órgãos de proteção a crédito pela suposta dívida de R$ 90,77, contrato n° 367656629,
datada de 06/06/2012”, o que deu ensejo à propositura da ação declaratória de
inexistência de débito, processo no 1012276-42.2015.8.26.0577, a qual foi
julgada procedente para “declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes atacada
nestes autos e, em consequência, a inexigibilidade do débito em relação à parte autora, tornando definitiva
a medida deferida a fls. 38” (fls. 9/12).
Contra a referida sentença, a ré interpôs recurso de
apelação, ao qual foi negado provimento por esta Câmara em julgamento
virtual finalizado em 14 de março de 2017 (fls. 13/16).
Certificado o trânsito em julgado naquele feito (fl. 17), a
apelante propôs a presente ação com a finalidade de ser indenizada pelos
danos morais decorrentes do reconhecimento da indevida inscrição de seu
nome nos órgãos de proteção de crédito.
O MM. Juiz de primeiro grau julgou liminarmente
improcedente a ação ao entendimento de estar a pretensão da autora “prescrita
(NCPC, art. 332, § 1o), sendo desnecessária colheita de prévia manifestação da parte demandante (NCPC,
art. 487, parágrafo único). Com efeito, a pretensão da parte autora está fundada em alegação de indevida
inscrição em cadastro de inadimplentes. Os fatos ocorreram na vigência do Código Civil de 2002, de modo
que o prazo prescricional, no caso, é de três anos, conforme dispõe o inciso V, do parágrafo 3.o, do artigo
206, do mencionado diploma legal, por se tratar de pretensão de reparação civil. (...) Na espécie, o evento
lesivo que deu origem à demanda, que fez nascer o interesse e a pretensão à propositura desta ação, enfim,
os fatos que, segundo a parte autora, causaram-lhe os danos morais cuja reparação deseja, ocorreram em
dezembro de 2012, data da inclusão questionada (fls. 28), de modo que o prazo prescricional da pretensão
reparatória expirou em dezembro de 2015. Esta ação, no entanto, somente foi ajuizada em abril de 2019
(informação do sistema), isto é, após o término do prazo prescricional. A data em que a parte lesada teve
conhecimento do fato, penso, não socorre a parte autora, pois, fosse intuito do legislador estabelecer o
termo inicial da prescrição da pretensão de reparação civil na data em que a vítima teve conhecimento do
fato gerador da pretensão, por certo o teria feito de forma expressa no texto legal, tal como na redação do
artigo 206, § 1.o, II, 'b', do Código Civil. (...) Seja como for, a parte autora teve inequívoca ciência da
inscrição em abril de 2015 (fls. 28) e esta ação, não é demais repetir, somente foi ajuizada em abril de 2019.
Não socorre a parte autora, igualmente, a ação anterior, pois, embora ajuizada no ano de 2015, desde
aquela época já poderia na verdade, deveria ter pleiteado a reparação do só agora afirmado dano moral
decorrente da indevida negativação. Nesse passo, aliás, força é convir que, em razão do definitivo
julgamento da ação anterior, a pretensão da parte autora encontra obstáculo também na regra do artigo
508 do Código de Processo Civil, segundo a qual 'Transitada em julgado a decisão de mérito, considerarse-
ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento
quanto à rejeição do pedido'”.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz de primeiro grau,
a pretensão indenizatória da autora não está abarcada pela prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009914-28.2019.8.26.0577 -Voto no 16.031
4
Conforme estabelece o artigo 189 do Código Civil, “violado
o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts. 205 e 206”.
Como observa Nestor Duarte, “Para que se configure a prescrição
são necessários: a) a existência de um direito exercitável; b) a violação desse direito (actio nata); c) a
ciência da violação do direito; d) a inércia do titular do direito; e) o decurso do prazo previsto em lei; e f) a
ausência de causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva do prazo”.
Desse modo, em observância ao princípio da “actio nata”, o
prazo para a propositura de ação de reparação tem como termo inicial de
contagem não a data da inclusão no cadastro de inadimplentes (7 de
dezembro de 2012 fl. 28), mas a data em que a autora teve ciência
inequívoca daquela inclusão, qual seja, abril de 2015, conforme conclusão
trazida na sentença, que não foi impugnada pelas partes e está, portanto,
atingida pela preclusão.
A presente ação indenizatória está sujeita ao prazo
prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3o, inciso V do Código
Civil (“Art. 206. Prescreve (...) § 3o. Em três anos: (...) V a pretensão de reparação civil”) uma vez
que a controvérsia está relacionada à reparação civil extracontratual, o que, a
princípio, daria ensejo à manutenção da extinção do processo fundada na
prescrição da pretensão indenizatória, já que a ciência inequívoca do fato
ocorreu em abril de 2015 e a presente ação foi proposta em abril de 2019, ou
seja, um ano depois do término do prazo prescricional.
Ocorre que, no presente caso, a exigibilidade da verba
indenizatória estava sujeita ao resultado da ação declaratória de inexistência
de débito proposta pela apelante (aplicação por analogia do artigo 200 do
Código Civil).
É dizer, nos termos do artigo 199, inciso I do Código Civil
(“Art. 199. Não corre igualmente a prescrição: I
pendendo condição suspensiva”), o prazo
prescricional atinente ao pedido de indenização por danos morais ficou
suspenso da data em que a apelante propôs a ação declaratória contra a
apelada (processo no 1012276-42.2015.8.26.0577) até a data do trânsito em
julgado da decisão proferida naqueles autos, que reconheceu a inexistência de
relação jurídica entre as partes e, em consequência, a inexigibilidade do
débito que deu causa à inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção
de crédito.
Desse modo, considerando que a apelante teve ciência
inequívoca da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes em abril
de 2015, que a supramencionada ação declaratória foi proposta em 5 de junho
de 2015 (fl. 8), que o trânsito em julgado da decisão que declarou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009914-28.2019.8.26.0577 -Voto no 16.031
5
inexigibilidade do débito ocorreu em 7 de abril de 2017 (certidão de fl. 17) e
considerando, sobretudo, que a presente ação indenizatória foi proposta em
24 de abril de 2019, de rigor seja afastada a extinção do processo fundada na
prescrição da pretensão indenizatória.
Somado a isso, ao contrário do que constou da sentença,
inaplicável ao caso o disposto no artigo 508 do Código Processual Civil
(“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e
as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”),
considerando que a pretensão indenizatória aqui perseguida não foi objeto de
discussão nos autos da ação declaratória, sendo, na verdade, um pedido
decorrente do reconhecimento da inexigibilidade do débito obtido naquele
feito.
Em outras palavras, com a propositura da presente ação
não pretende a apelante rediscutir a matéria atinente à inexigibilidade do
débito à luz de novos argumentos, mas ser indenizada em razão da decisão,
transitada em julgado, que reconheceu a inexigibilidade do débito que deu
causa à inscrição do seu nome nos órgãos de proteção de crédito (pedido
diverso da ação declaratória), de modo que inexiste coisa julgada quanto ao
pedido aqui deduzido.
Sobre o tema, os precedentes deste Tribunal:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA AÇÃO INDENIZATÓRIA
DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO ILÍCITA EXISTÊNCIA DE
AÇÃO JULGADA ANTERIORMENTE, CONCERNENTE APENAS AO
TEMA DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS SOMENTE AGORA PEDIDA POSSIBILIDADE
INEXISTÊNCIA
DE
COISA
JULGADA

JULGAMENTO
TERMINATIVO ANULADO RECURSO PROVIDO (Apelação no
1004626-02.2019.8.26.0577, 22a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Edgard Rosa,
11.4.2019)
DANOS MORAIS. Sentença de extinção. Coisa julgada. Não
configuração. Causa de pedir e pedido diversos. Processo anterior que
declarou a inexistência do débito impugnado. Pedido de indenização por
danos morais que não foi objeto da primeira demanda não atingido pela
coisa julgada. Necessidade de observância do devido processo legal.
Sentença anulada. Extinção afastada. Recurso provido. CAUSA
MADURA. Impossibilidade de julgamento. Ausência de formação do
contraditório. Recurso não provido. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO (Apelação no 1012993-49.2018.8.26.0577,
38a
Câmara
de
Direito
Privado,
Relator
Desembargador
Fernando
Sastre
Redondo,
26.2.2019).
APELAÇÃO. Telefonia. Ação de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009914-28.2019.8.26.0577 -Voto no 16.031
6
Negativação indevida. Existência de ação declaratória transitada em
julgado, cujo objeto foi apenas a questão atrelada à inexigibilidade do
débito. Possibilidade de se discutir noutra ação a compensação pelos
danos morais. Coisa julgada inexistente. DANOS MORAIS. Negativação
indevida. Falha na prestação dos serviços reconhecida por decisão
transitada em julgado. Responsabilidade objetiva. Dano moral
caracterizado.
Recurso
provido
(Apelação
no
1013916-41.2019.8.26.0577, 38a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Flávio Cunha da
Silva, 30.4.2020)
Por fim, relevante acrescentar ainda que, nos termos do
artigo 327 do Código Processual Civil (“É lícita a cumulação, em um único processo, contra
o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão”), a possibilidade de
cumulação de pedidos na sistemática processual é meramente facultativa,
razão pela qual, respeitado, mais uma vez, o posicionamento do MM. Juiz de
primeiro grau, não estava a apelante obrigada a formular nos autos da ação
declaratória pedido cumulativo de indenização por danos morais.
Diante desse contexto, de rigor a anulação da sentença,
afastando-se a extinção do processo e impondo-se o retorno dos autos para
prosseguimento do feito, não se cogitando aqui da aplicação da teoria da
causa madura (artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil), considerando
a necessidade de instauração do contraditório e da regular instrução do feito,
já que a apelada foi intimada apenas para responder ao presente recurso.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se anular a
sentença, ficando, em consequência, prejudicado o exame do recurso.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator